Tribunal: TJSP
Processo: 1029112-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ação regressiva. Sentença de improcedência. Interposição da apelação pela autora.
- Preliminar de revelia. Citação realizada por meio de carta precatória. Prazo de quinze dias úteis para apresentação da contestação começou a ser contado da juntada da carta precatória devidamente cumprida aos autos. Artigo 231, inciso VI, do CPC/2015. Contestação protocolada após o

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ação regressiva. Sentença de improcedência. Interposição da apelação pela autora.
- Preliminar de revelia. Citação realizada por meio de carta precatória. Prazo de quinze dias úteis para apresentação da contestação começou a ser contado da juntada da carta precatória devidamente cumprida aos autos. Artigo 231, inciso VI, do CPC/2015. Contestação protocolada após o transcurso do prazo legal para sua apresentação. Reconhecimento da revelia da ré que, por si só, não implica a total procedência desta ação.
- Exame do mérito. Celebração de contrato entre as partes, por meio do qual a ré assumiu a obrigação de prestar à autora o serviço de fornecimento de mão-de-obra sob o regime de trabalho temporário, nos termos da Lei no 6.019/1974. Tomadora dos serviços temporários, ora ré, responde pelo pagamento de indenizações decorrentes de reclamações trabalhistas que são movidas por sua culpa, consoante inteligência das cláusulas 2.8 e 8.5 do contrato de prestação de serviços. Dentre as reclamações trabalhistas mencionadas nos autos, apenas aquela movida pela trabalhadora temporária Samara dos Santos decorreu de culpa da tomadora de serviços. Prorrogação do prazo contratual sem expressa autorização do Ministério do Trabalho. Ausência de comprovação do motivo justificador para contratação temporária, qual seja, o alegado acréscimo extraordinário dos serviços. Reconhecimento da obrigação da ré ressarcir a autora no valor equivalente ao montante desembolsado para quitação da condenação imposta na reclamação da trabalhadora temporária Samara dos Santos. Reforma da r. sentença, para julgar parcialmente procedente a ação. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1029112-27.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante RH BRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA, é apelado
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A - DASA.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029112-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18390 - 2/9
Apelação Cível no 1029112-27.2019.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: RH Brasil Serviços Temporários Ltda
Apelado: Diagnósticos da América S.A - Dasa
Comarca: São Paulo
Voto no 18390
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ação regressiva. Sentença de
improcedência. Interposição da apelação pela autora.
- Preliminar de revelia. Citação realizada por meio de carta
precatória. Prazo de quinze dias úteis para apresentação da
contestação começou a ser contado da juntada da carta
precatória devidamente cumprida aos autos. Artigo 231, inciso
VI, do CPC/2015. Contestação protocolada após o transcurso
do prazo legal para sua apresentação. Reconhecimento da
revelia da ré que, por si só, não implica a total procedência
desta ação.
- Exame do mérito. Celebração de contrato entre as partes, por
meio do qual a ré assumiu a obrigação de prestar à autora o
serviço de fornecimento de mão-de-obra sob o regime de
trabalho temporário, nos termos da Lei no 6.019/1974.
Tomadora dos serviços temporários, ora ré, responde pelo
pagamento de indenizações decorrentes de reclamações
trabalhistas que são movidas por sua culpa, consoante
inteligência das cláusulas 2.8 e 8.5 do contrato de prestação de
serviços. Dentre as reclamações trabalhistas mencionadas nos
autos, apenas aquela movida pela trabalhadora temporária
Samara dos Santos decorreu de culpa da tomadora de serviços.
Prorrogação do prazo contratual sem expressa autorização do
Ministério do Trabalho. Ausência de comprovação do motivo
justificador para contratação temporária, qual seja, o alegado
acréscimo extraordinário dos serviços. Reconhecimento da
obrigação da ré ressarcir a autora no valor equivalente ao
montante desembolsado para quitação da condenação imposta
na reclamação da trabalhadora temporária Samara dos Santos.
Reforma da r. sentença, para julgar parcialmente procedente a
ação. Apelação parcialmente provida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029112-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18390 - 3/9
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 1.416/1.419, que julgou improcedente a ação movida por RH
Brasil Serviços Temporários Ltda. em face de Diagnósticos da América
S.A, condenando a autora ao pagamento de despesas processuais e
honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% do valor da
causa, na forma do § 2o do artigo 85 do CPC/2015.
Irresignada, a autora interpôs apelação, sustentando, em
síntese, que: o mandado de citação devidamente cumprido em carta
precatória foi juntado aos autos em 28.08.2019, razão pela qual o prazo
para apresentação da contestação se esgotou em 18.09.2019; a nova
juntado do mandado de citação em 13.09.2019 não tem o condão de
renovar a contagem do prazo de defesa; deve ser reconhecida a revelia
da ré e aplicados os seus efeitos, o que implica a presunção de
veracidade dos fatos alegados na exordial; as partes mantinham
contrato de intermediação de mão-de-obra temporária, nos termos da
Lei no 6.019/1974, que delimita as responsabilidades de tomadora do
serviços, da prestadora de serviços e dos trabalhadores temporários; a
Justiça do Trabalho anulou os contrato de trabalho temporário pela
falta de comprovação do motivo justificador da contratação da mão-de-
obra temporária; a Lei no 6.019/1974 estabelece que a contratação de
mão-de-obra temporária é cabível nas hipóteses de atendimento à
necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou de
demanda complementar de serviços; o ônus da prova da pertinência e
viabilidade de contratação de trabalhadores temporários é do tomador;
se o contrato individual de trabalho temporário é considerado nulo por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029112-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18390 - 4/9
ausência de prova de motivo justificador, tal ônus decorre de
descumprimento de obrigação legal pelo tomador; os ajuizamentos das
ações trabalhistas ocorreram por culpa da ré, que não comprovou o
motivo justificador da contratação das trabalhadoras temporárias; na
qualidade de prestadora de serviços, repassou integralmente os
salários e benefícios contratados com as trabalhadoras temporárias,
que foram antecipados ou reembolsados pela tomadora de serviços, de
modo que não pode ser responsabilizada por eventuais valores
decorrentes de condenações trabalhistas; apenas assumiu a obrigação
de intermediar a relação entre trabalhador e tomador, recebendo taxa
de administração por isso, não havendo que se falar em
responsabilidade por valores que não foram previamente determinados
entre as partes; a ré pagou às trabalhadoras temporárias o mesmo
salário devido aos seus próprios funcionários que desempenhavam a
mesma função, em claro ato de enriquecimento ilícito, o que não pode
subsistir; a sua responsabilização exclusiva pelo pagamento das
condenações trabalhistas desequilibra as obrigações contratuais,
afrontando a boa-fé contratual; a sentença deve ser reformada, para
julgar procedente a ação, condenado a ré ao ressarcimento pleiteado
(fls. 1.438/1.451).
Apelação tempestiva e preparada (fls. 1.452 e 1.468).
A
ré
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença (fls. 1.456/1.462).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1.473).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual,
nos termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029112-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18390 - 5/9
Tribunal de Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Primeiramente, analisa-se a preliminar de revelia.
Depreende-se dos autos que a citação da ré foi realizada
por meio de carta precatória (fls. 1.341/1.343), razão pela qual o prazo
de quinze dias úteis para apresentação da contestação começou a ser
contado da juntada da carta precatória devidamente cumprida aos
autos, conforme o artigo 231, inciso VI, do CPC/2015.
Ademais, observa-se que a carta precatória cumprida foi
juntada aos autos no dia 28.08.2019 (fls. 1.350/1.361).
E a segunda juntada da certidão de cumprimento
positivo do mandado de citação, no dia 13.09.2019, mostrou-se inócua,
uma vez que a finalidade do ato já havia sido alcançada pela juntada da
carta precatória cumprida (fls. 1.362/1.364).
Logo, nota-se que que o prazo para apresentação da
contestação se iniciou no dia 29.08.2019 e se esgotou no dia
18.09.2019.
Ocorre que a contestação foi protocolada apenas no dia
04.10.2019, ou seja, após o transcurso do prazo legal para sua
apresentação, razão pela qual o reconhecimento da revelia da ré é
medida que se impõe (fls. 1.365/1.370).
Todavia, importa assinalar que o reconhecimento da
revelida da ré implica apenas a presunção relativa de veracidade das
alegações aduzidas na inicial, o que, por si só, não implica a total
procedência desta ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029112-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18390 - 6/9
Fixada tal premissa, passa-se ao exame do mérito.
Da
análise
dos autos, verifica-se que as partes
celebraram contrato, por meio do qual a ré assumiu a obrigação de
prestar à autora o serviço de fornecimento de mão-de-obra sob o regime
de trabalho temporário, nos termos da Lei no 6.019/1974 (fls. 29/41).
Verifica-se também que, em razão do contrato firmado
com autora, a ré tomou para si os serviços da trabalhadora temporária
Samara dos Santos, durante o período de 06.05.2013 a 05.11.2013 (fls.
250/251 e 278), bem como os serviços da trabalhadora temporária
Kelly de Oliveira Macedo Felinto, durante o período de 09.12.2013 a
16.01.2014 (fls. 594/595 e 667).
Verifica-se, ainda, que as trabalhadoras temporárias
supracitadas ajuizaram reclamações trabalhistas face da autora e da ré
(fls. 118/135 e 585/587).
E, consoante inteligência das cláusulas 2.8 e 8.5 do
contrato de prestação de serviços, a tomadora dos serviços temporários,
ora ré, responde pelo pagamento de indenizações decorrentes de
reclamações trabalhistas que são movidas por sua culpa (fls. 32 e 37).
Posto isso, observa-se que as cópias extraídas da
reclamação movida pela trabalhadora temporária Samara dos Santos
revelam que parcial procedência da aludida demanda trabalhista
decorreu do reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho
temporário por falta de atendimento de requisitos formais para validade
de tal contratação, especialmente a expressa autorização do Ministério
do Trabalho para prorrogação do prazo contratual e a comprovação do
seu motivo justificador, qual seja, o alegado acréscimo extraordinário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029112-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18390 - 7/9
dos serviços, o que resultou no reconhecimento da existência de vínculo
empregatício diretamente com a tomadora de serviços, ora ré, com os
seus respectivos reflexos (fls. 361/377).
Por seu turno, as cópias extraídas da reclamação movida
pela trabalhadora temporária Kelly de Oliveira Macedo Felinto revelam
que a parcial procedência da referida demanda trabalhista decorreu do
reconhecimento da reclamante à estabilidade gestacional, com seus
respectivos reflexos (fls. 754/761).
Desse modo, verifica-se que, dentre as reclamações
trabalhistas mencionadas nos autos, apenas aquela movida pela
trabalhadora temporária Samara dos Santos decorreu de culpa da
tomadora de serviços, ora ré, pois esta última tinha a obrigação de
adotar as providências necessárias para solicitar a autorização do
Ministério do Trabalho para prorrogação do prazo contratual, conforme
a cláusula 1.1.3. do contrato de prestação de serviços, bem como a
obrigação de comprovar o acréscimo extraordinário de serviços que
justificasse a contratação.
E o alegado pagamento de salários às trabalhadoras
temporárias no mesmo patamar daquele recebido pelos funcionários
contratados diretamente pela tomadora de serviços não foi suscitado
como
fundamento
para
parcial
procedência
das
reclamações
trabalhistas, razão pela qual não importa reconhecimento de culpa da
parte ré.
Além disso, verifica-se que a autora alegou que
desembolsou o montante de R$ 27.578,89 para quitação da condenação
imposta na reclamação movida pela trabalhadora temporária Samara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029112-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18390 - 8/9
dos Santos, e o reconhecimento da revelia desta última implica a
presunção de veracidade de tal alegação, conforme o artigo 344 do
CPC/2015.
Assim, infere-se que o reconhecimento da obrigação da ré
ressarcir a autora no valor equivalente ao montante desembolsado para
quitação da condenação imposta na reclamação da trabalhadora
temporária Samara dos Santos é medida que se impõe, consoante
inteligência das cláusulas 2.8 e 8.5 do contrato de prestação de
serviços. Destarte, reforma-se a r. sentença, para julgar
parcialmente procedente a ação, a fim de condenar a ré a ressarcir à
autora a importância de R$ 27.578,89, com correção monetária pela
tabela prática do E. TJSP a contar do desembolso e juros de mora de
1% ao mês a contar da citação.
Tendo em vista a parcial procedência da ação, verifica-se
que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, razão pela qual deve
ser fixada a sucumbência recíproca em proporção, consoante
inteligência do artigo 86, caput, do CPC/2015.
Diante disso, condeno a ré a pagar 50% das despesas
processuais e os honorários do advogado da autora, os quais arbitro em
10% do valor da condenação. Demais, condeno a autora a pagar os
outros 50% das despesas processuais e os honorários do advogado da
ré, o quais arbitro em 10% do proveito econômico por ela obtido, o que
corresponde à parcela cujo ressarcimento não foi acolhido (R$
19.300,00 fls. 05).
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029112-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18390 - 9/9
CARLOS DIAS MOTTA
Relator